Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702306-21.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RICARDO CORREA DE SA CARNEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Correa de Sá Carneiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0732294-21.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito proposta por Ricardo Correa de Sá Carneiro em face de Unimed Seguros Saúde S/A. Narra o autor, em síntese, que: (i) os reajustes aplicados ao seu plano de saúde coletivo por adesão nos anos de 2024 e 2025 foram abusivos, atingindo os percentuais de 49,91% e 55%, respectivamente, sem qualquer justificativa técnica idônea; (ii) tais reajustes superam em mais de duas vezes os índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, que totalizam apenas 13,82% no mesmo período; (III) a ré não apresentou documentos que comprovem os reajustes aplicados, descumprindo os deveres de transparência e informação previstos na Resolução Normativa no 509/2022 da ANS. Requer, em sede de tutela de urgência, o afastamento dos reajustes aplicados em razão da suposta sinistralidade na apólice entre os anos de 2024 e 2025, permitido em substituição a tais índices a aplicação exclusiva dos reajustes anuais divulgados pela ANS para planos individuais e familiares. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, a qual não proíbe o reajuste das mensalidades para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do plano. Conforme o disposto no § 2o do art.35-E da Lei dos Planos de Saúde, somente os contratos individuais estão subordinados à autorização da ANS para o reajuste das contraprestações pecuniárias. Logo, o índice aprovado pela ANS não incide no caso dos autos, tendo em vista que o contrato é de natureza coletiva. Não se pretende, com isso, afirmar que os planos podem praticar aumentos exorbitantes e aleatórios, pois isso afrontaria a boa-fé contratual e os direitos dos consumidores, uma vez que o CDC se aplica, subsidiariamente, aos contratos de planos de saúde. Mas para se aferir eventual abusividade, é necessário que se franqueie à ré a possibilidade de apresentar a justificativa para o aumento no percentual praticado, inclusive os cálculos atuariais que ensejaram o estabelecimento do índice de reajuste. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, ressalvando-se a possibilidade de eventual reanálise após a apresentação da contestação pela requerida. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Ante o desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” Sustenta o Agravante, em síntese, que os reajustes aplicados ao seu plano de saúde coletivo por adesão foram abusivos nos anos de 2024 e 2025, pois atingiram 49,91% e 55%, respectivamente, sem qualquer justificativa técnica idônea. Afirma que tais aumentos superam mais de sete vezes os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, que totalizaram 13,82% no mesmo período. Pontua que a operadora não apresentou qualquer documentação comprobatória dos reajustes aplicados, violando os deveres de transparência e informação previstos na Resolução Normativa no 565/2022 da ANS, especialmente o art. 43, que permite ao consumidor exigir a metodologia e os dados utilizados no cálculo do reajuste. Acrescenta que a mensalidade atual ultrapassa R$ 5.269,02, sendo que, com os índices da ANS, estaria em R$ 2.591,81, o que o coloca em risco de inadimplência e eventual rescisão contratual. Argumenta que o reajuste aplicado traz onerosidade excessiva ao contrato, em afronta ao art. 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, que autorizam a revisão contratual em caso de desequilíbrio econômico-financeiro. Destaca que a apólice não apresenta definição clara de sinistralidade, tampouco os limites técnicos que justificaram os reajustes, o que compromete o direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Reforça que a ausência de clareza e de documentos comprobatórios impede o consumidor de compreender a fórmula de cálculo e o método utilizado pela operadora para os reajustes, violando o princípio da confiança e da boa-fé contratual. Requer a antecipação da tutela recursal, que sejam afastados os reajustes ocorridos desde 2023, com a aplicação dos índices divulgados pela ANS para planos individuais e familiares. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do reajuste de 2025, no percentual de 55%, para viabilizar a manutenção do contrato até o julgamento final da demanda. Sem preparo, pois o Agravante é beneficiário de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada recursal exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em exame provisório, não vislumbro probabilidade do direito afirmado em extensão suficiente para autorizar a medida antecipatória. Isso porque, embora a alegação de abusividade dos índices mereça apuração, trata-se de plano coletivo por adesão, modalidade cuja disciplina normativa difere daquela aplicável aos planos individuais e familiares. Destaco que somente os contratos individuais ou familiares dependem de autorização prévia da ANS para o reajuste. Nos contratos coletivos, como no caso em exame, a legislação permite que as partes estabeleçam livremente os critérios de reajuste, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, competindo ao Poder Judiciário a análise de eventual abuso após a apresentação de justificativa técnica pela operadora. Assim, eventual reconhecimento de onerosidade excessiva ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato exige, necessariamente, a produção e análise de prova técnica, especialmente de cálculos atuariais e documentos relativos à variação de custos e sinistralidade do grupo segurado. Ressalto que os planos de saúde não estão autorizados a aplicar aos contratos coletivos reajuste desproporcional, contudo, o seu afastamento demanda o contraditório e elementos probatórios mínimos. Registre-se, ademais, que a simples disparidade entre os índices aplicados ao contrato coletivo e aqueles autorizados pela ANS para planos individuais, por si só, não conduz à conclusão de ilegalidade, justamente porque a metodologia de cálculo e as variáveis consideradas são distintas para cada modalidade contratual. Embora o Agravante alegue que há risco de inadimplência e eventual perda do vínculo contratual, tal risco decorre de obrigação assumida no contrato e só poderá ser afastado se comprovada a alegada abusividade, ao final do processo, com restituição dos valores pagos em excesso. Não se trata, portanto, de dano irreversível que justifique medida de urgência em caráter excepcional. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora